Tribunal: TJSP
Processo: 1022680-11.2016.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – ABONO DE DESEMPENHO – LEI MUNICIPAL No 3.925/95 – GRATIFICAÇÃO DE PRONTO SOCORRO – LEI MUNICIPAL No 3.915/95 – PRETENSÃO À CONCESSÃO, INCORPORAÇÃO E O RECEBIMENTO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – ABONO DE DESEMPENHO – LEI MUNICIPAL No 3.925/95 – GRATIFICAÇÃO DE PRONTO SOCORRO – LEI MUNICIPAL No 3.915/95 – PRETENSÃO À CONCESSÃO, INCORPORAÇÃO E O RECEBIMENTO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 2. No mérito da lide, propriamente dito, incidência das Leis Municipais no 3.925/15 e 3.915/15. 3. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte autora, apenas e tão-somente, à concessão e o recebimento dos benefícios do Abono de Desempenho e a Gratificação de Pronto-Socorro, com reflexos no 13o Mês, Férias e o respectivo Terço Constitucional, sem a incorporação aos respectivos vencimentos. 4. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0025690-41.2017.8.26.0000. 5. Aplicação do resultado do IRDR acima citado, em consonância ao disposto no artigo 985, III, do CPC/15, ante a inocorrência de modulação dos efeitos da respectiva tese jurídica. 6. A Gratificação de Pronto-Socorro submeter-se-á ao mesmo tratamento jurídico, conferido ao Abono de Desempenho, em razão da semelhança verificada entre os referidos benefícios. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso oficial, desprovido.